Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003247-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), AGROPORTO LTDA - CNPJ: 33.606.307/0001-90 (AGRAVANTE), DANILO FABIANO FERREIRA - CPF: 937.330.971-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
: AGROPORTO LTDA E OUTROS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO INCIDENTAL OPERACIONALIZADO POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADMISSIBILIDADE ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA PROPORCIONAL E NÃO EXPROPRIATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, deferiu penhora no rosto dos autos incidente sobre valores excedentes bloqueados em processo diverso, a fim de assegurar o resultado útil da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a constrição patrimonial, em caráter cautelar, no âmbito de ação monitória antes da formação do título executivo judicial, bem como se estão presentes os requisitos legais para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de tutelas provisórias do CPC/2015 autoriza a concessão de medidas cautelares em qualquer fase do processo, inclusive em ações de conhecimento, sendo desnecessária a prévia constituição de título
executivo judicial.

4. A denominada penhora no rosto dos autos possui natureza jurídica de arresto cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, consistindo em técnica de vinculação patrimonial sem caráter expropriatório.

5. A probabilidade do direito decorre da prova escrita da dívida e da ausência de impugnação substancial da obrigação pelos devedores.

6. O perigo de dano evidencia-se na existência de múltiplas execuções contra os agravantes e no risco concreto de dissipação do patrimônio caso liberado o numerário.

7. A medida mostra-se proporcional e menos gravosa, pois recai sobre valores já judicialmente constritos, preservando a utilidade do provimento jurisdicional sem causar prejuízo irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a concessão de tutela cautelar, inclusive sob a forma de arresto instrumentalizado por penhora no rosto dos autos, em ação monitória antes da constituição do título executivo judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A vinculação de valores já submetidos à constrição judicial em outro processo constitui medida legítima para assegurar a efetividade da jurisdição, não configurando expropriação antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 297, 300, 301 e 860.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015215-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.07.2025; TJMT, AI no 1002102-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGROPORTO LTDA
e
DANILO FABIANO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Monitória no 1000500-29.2024.8.11.0098, que deferiu a
penhora no rosto dos autos
do processo no 1000499-44.2024.8.11.0098, limitada ao valor excedente ao da execução ali discutida, com o objetivo de garantir o resultado útil da demanda monitória.

Conforme se extrai dos autos, a ação originária foi ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, visando à cobrança de crédito decorrente de cédulas de crédito bancário, no valor de R$ 155.600,55.

No curso da demanda, a parte autora requereu a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD em outro processo judicial (execução de título extrajudicial no 1000499-44.2024.8.11.0098), sob o fundamento de que o montante ali constrito (R$ 103.434,83) excederia o valor da execução, que seria de aproximadamente R$ 51.235,51.

O Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos da tutela de urgência cautelar, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferiu a penhora no rosto dos autos, determinando a reserva do valor excedente para garantia da presente ação monitória.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses

recursais
:

Sustenta
m
, em síntese,
que a decisão é desprovida de fundamentação jurídica adequada, notadamente porque a ação monitória possui natureza cognitiva e não executiva, sendo indevida a constrição patrimonial antes do trânsito em julgado da sentença.

Alegam que o bloqueio ocorrido em outro processo já seria suficiente para satisfação do crédito ali discutido, não podendo ser utilizado para garantir demanda diversa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada.

Aduzem, ainda, ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, bem como dificuldades financeiras enfrentadas, que tornariam a medida excessiva e prejudicial à sua subsistência.

Recurso tempestivo e custas recolhidas, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID 343256866.

A
tutela de urgência recursal foi
in
deferida
por este relator
ao fundamento de ausência de demonstração concreta do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, destacando-se que os valores permanecem depositados judicialmente, sem risco de dissipação, o que afasta a urgência da medida
, conforme se extrai da decisão de
ID
3
43708885
.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Em preliminar
, suscita inovação recursal.
No mérito
, sustenta a legalidade da penhora no rosto dos autos, com fundamento nos
arts
. 301 e 860 do Código de Processo Civil, ressaltando sua natureza cautelar e a desnecessidade de trânsito em julgado da ação monitória, além de reiterar os demais argumentos em defesa da decisão impugnada
(ID. 350190370).

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
: AGROPORTO LTDA E OUTROS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPORTO LTDA e DANILO FABIANO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Monitória no 1000500-29.2024.8.11.0098, que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo no 1000499-44.2024.8.11.0098, limitada ao valor excedente ao da execução ali discutida, com o objetivo de garantir o resultado útil da demanda monitória .

Pois bem. Passo ao exame das teses
invocadas pelos litigantes
.

D
a
preliminar de inovação recursal suscitada pela parte agravada
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Do Sudoeste
Mt
/
Pa
– Sicredi Sudoeste
Mt
/Pa.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à suposta inovação recursal.

Com efeito, embora os agravantes tenham acrescido argumentos relativos à sua situação financeira, a essência da insurgência — consistente na alegada impossibilidade de constrição patrimonial em ação monitória antes do trânsito em
julgado — foi devidamente submetida ao crivo do juízo de origem, não havendo falar em supressão de instância.

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas pelos agravantes
.

D
a natureza cognitiva da ação monitória e a impossibilidade de constrição patrimonial
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a possibilidade jurídica de, em sede de ação monitória e antes da constituição do título executivo judicial, ser deferida medida constritiva de natureza cautelar, consubstanciada no arresto de valores, instrumentalizado por meio de penhora no rosto dos autos, incidente sobre numerário excedente oriundo de bloqueio judicial realizado em processo executivo diverso, envolvendo o mesmo devedor.

Os agravantes sustentam, em síntese, a incompatibilidade entre os ritos da ação monitória e da execução, defendendo que a constrição patrimonial somente seria admissível após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de violação ao devido processo legal.

A tese, contudo, não merece acolhida.

O Código de Processo Civil de 2015, orientado pelos princípios da efetividade da jurisdição e da primazia da tutela de mérito, conferiu relevo ao sistema de tutelas provisórias, consolidando o poder geral de cautela do magistrado e a fungibilidade das medidas de urgência.

Nesse contexto, o art. 301 do CPC dispõe, de forma expressa, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens ou por qualquer outra medida idônea à salvaguarda do direito material controvertido.

A leitura do dispositivo, em harmonia com os
arts
. 297 e 300 do Código de Processo Civil, evidencia que as medidas de natureza cautelar podem ser adotadas em qualquer fase do processo, inclusive no âmbito das ações de conhecimento, como
ocorre na ação monitória.

Admitir, em sentido diverso, que tais providências somente seriam cabíveis após a formação do título executivo judicial implicaria restringir indevidamente a função das tutelas de urgência, cuja finalidade precípua é assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar que o decurso do tempo comprometa o resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito, fumus boni iuris, encontra-se suficientemente demonstrada.

Conforme documentado nos autos, a ação monitória está instruída com prova escrita da dívida, consistente em contratos bancários e demonstrativos de débito, que evidenciam a existência da relação jurídica e o inadimplemento. Trata-se de acervo probatório que, embora não ostente eficácia executiva imediata, constitui início de prova material robusto, apto a embasar a pretensão deduzida.

Ademais, observa-se que os próprios agravantes, em sede de defesa, não negam a existência da obrigação, limitando-se a impugnar o valor cobrado, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações da parte credora.

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
periculum in mora
, igualmente se mostram presentes elementos concretos a justificarem a medida adotada.

Isso porque os fatos comprovados nos autos indicam que os agravantes figuram no polo passivo de outras demandas executivas, dentre as quais o processo no 1000499-44.2024.8.11.0098, no qual houve bloqueio judicial via SISBAJUD, com necessidade de constrição para a satisfação do crédito. Tal circunstância
revela
não apenas a existência de múltiplos débitos, mas também resistência ao adimplemento voluntário das obrigações.

Nesse cenário, a liberação do valor excedente, aproximado de R$ 50.000,00, diretamente aos devedores revela risco concreto de dissipação patrimonial.

Nessa linha de intelecção, é razoável concluir que, caso o numerário fosse disponibilizado, haveria relevante probabilidade de que, ao término da ação monitória, não subsistissem bens aptos à satisfação do crédito, restando comprometida a utilidade do provimento jurisdicional.

Importa, ainda, esclarecer aspecto técnico relevante.

Embora a decisão utilize a expressão “penhora no rosto dos autos”, a medida possui, em essência, natureza jurídica de arresto cautelar incidental, nos termos do art. 301 do CPC, sendo operacionalizada por meio da técnica prevista no art. 860 do mesmo diploma.

Não se trata, portanto, de expropriação de bens ou de antecipação indevida da execução, mas sim de mera vinculação do numerário ao juízo da causa, com a finalidade de assegurar eventual satisfação futura do crédito, caso a demanda venha a ser julgada procedente.

Tal distinção afasta, de forma inequívoca, a alegação de violação ao devido processo legal, porquanto não há qualquer transferência de valores à parte credora, mas apenas a preservação do patrimônio sob a custódia do Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem admitido a concessão de medidas cautelares dessa natureza em ações monitórias, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, justamente para evitar o esvaziamento patrimonial do devedor e garantir a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
– PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE –
MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente obedecem estritamente aos parâmetros definidos em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir do vencimento da obrigação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios na proporção fixada pelo juízo.

2. A penhora no rosto dos autos é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução.

3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.

4. Recurso
desprovido. -

(N.U 1015215-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)
- [grifos nossos]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS MONITÓRIOS AINDA VIGENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1002102-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)
- [grifos nossos]

Sob o prisma da proporcionalidade, a medida revela-se adequada e necessária. Incide sobre numerário, bem preferencial na ordem de constrição, que já se encontrava sob controle judicial, evitando a prática de atos mais gravosos e assegurando solução menos onerosa ao devedor.

De outro lado, a alegação de prejuízo à atividade empresarial dos agravantes não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Trata-se de afirmação genérica, desacompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar risco efetivo à continuidade da atividade econômica, o que impede seu acolhimento nesta fase de cognição sumária.

Diante desse panorama, conclui-se que a decisão agravada observou, de forma adequada, os pressupostos legais para concessão da tutela cautelar, não se verificando qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Em síntese, a medida deferida resguarda, de maneira equilibrada, a efetividade da prestação jurisdicional, sem impor prejuízo irreversível aos agravantes, uma vez que os valores permanecem depositados judicialmente até o deslinde final da controvérsia.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
que determinou a penhora no rosto dos autos, de natureza cautelar,
sobre o saldo remanescente do processo no 1000499-44.2024.8.11.0098, como forma de garantir o resultado útil da Ação Monitória no 1000500-29.2024.8.11.0098.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026